Tribunal: TJBA
Processo: 8064849-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064849-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMEIA GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO ODILON CORDOVA

AGRAVADO: C.A.Z. AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO ULISSES DA SILVA CARNEIRO, DANIEL ABUD DO NASCIMENTO, FLAVIO RODRIGUES ZEBRAL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
DECISÃO CASSADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo contra decisão que excluiu o Espólio Agravante da Ação de Usucapião sem oportunizar sua manifestação prévia.

II. Questão em discussão
Verificar se a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir
O CPC (arts. 9º e 10) veda decisão surpresa, exigindo a prévia manifestação da parte.
A ausência de intimação do Agravante para contestar a alegação de ilegitimidade passiva e ausência de interesse jurídico configura nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
Agravo parcialmente provido para anular a decisão e determinar a intimação do Agravante antes de nova deliberação sobre sua exclusão.
Tese de julgamento: "1. É nula a decisão que exclui parte do processo sem intimação prévia. 2. A vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) deve ser observada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064849-87.2024.8.05.0000, oriundos do 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Preto/BA, tendo, como Agravante,
ESPOLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO
e, como Agravada,
C.A.Z. AGRICOLA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA